Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000412-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DARILHO FERREIRA RAYRES MIRANDA

Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO, HEBERT DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de Paciente preso preventivamente no âmbito de investigação policial que apura a existência de suposta organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito e consequente oferecimento da denúncia, bem como a presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração de excesso de prazo para a formação da culpa, considerando a complexidade da causa, que envolve dezessete investigados; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em face de suas condições subjetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial encontra-se superada, uma vez que, conforme informado pela autoridade coatora, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, dando início à ação penal. A complexidade do processo, que apura a atuação de uma suposta organização criminosa estruturada e com múltiplos integrantes, justifica uma maior dilação dos prazos, em atenção ao princípio da razoabilidade, não se constatando inércia por parte do Juízo de origem ou do órgão acusatório.
4. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do apontado grupo criminoso. 5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para neutralizar o risco apresentado, dada a estrutura e o poder de articulação da organização criminosa investigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. ORDEM DENEGADA.
Tese de julgamento:
“1. O oferecimento da denúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 2. A complexidade do caso, evidenciada pela pluralidade de réus e pela apuração de crime de organização criminosa, autoriza a dilação dos prazos processuais, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. A necessidade de garantir a ordem pública por meio da desarticulação de organização criminosa de elevada periculosidade constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, mesmo que o agente possua condições pessoais favoráveis.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8000412-66.2026.8.05.0000
, sendo Paciente,
DARILHO FERREIRA RAYRES MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.